Tribunal: TJMT
Processo: 1005635-93.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005635-63.2022.8.11.0000 - COMARCA DE DIAMANTINO
IMPETRANTE(S): SYNARA VIEIRA GUSMÃO – DEF. PÚBLICA
PACIENTE(S): JEFERSON DA SILVA SOUZA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JEFERSON DA SILVA SOUZA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Diamantino, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau 1000469-65.2022.8.11.0005), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] – art. 157, §2o, II e §2o-A, do CP – (ID 122733498).
A impetrante sustenta que: 1) a prisão seria ilegal por “ausência de situação de flagrante”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, “possui 19 anos de idade e endereço certo no distrito da culpa”; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “revogada a prisão preventiva” do paciente (ID 122733497), com documentos (ID 122733498).
Relatos.
Em 23.3.2022, o paciente foi preso em flagrante por ter praticado, em tese, roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo [revolver e espingarda], contra a vítima Durval Liano da Silva, de 60 (sessenta) anos de idade (PJe 1o grau 1000469-65.2022.8.11.0005).
Na audiência de custódia, realizada no dia 24.3.2022, o Juízo singular, a requerimento da autoridade policial e do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Como se vê nos autos, a situação flagrancial dos conduzidos revela hipótese do art. 302, inc. I do Código Penal (aspecto material) e a lavratura do auto de prisão obedeceram estritamente às formalidades previstas nos arts. 304 e 306 do CPP.
Sendo assim, não estando demonstrada nenhuma ilegalidade ou nulidade formal a justificar o relaxamento da prisão, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, uma vez que preenchidos os requisitos materiais e formais previstos na legislação de regência. [...]
No que diz respeito à necessidade de manutenção da segregação cautelar, na hipótese vertente, cotejando os presentes autos, constato que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida impositiva, para a garantia da ordem pública a acautelar o meio social, notadamente em razão do risco de reiteração criminosa. [...]
Dessa forma, entendo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal se revelam adequadas e suficientes para garantir e efetividade do processo, de forma que a sua segregação cautelar se mostra necessária.
Diante do exposto, defiro o requerimento ministerial e, em consequência, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JEFERSON DA SILVA SOUZA, em prisão preventiva, para garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 310, 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo penal [...]” (Raul Lara Leite, juiz de Direito – ID 122733498)
Pois bem.
A suposta ilegalidade da prisão em flagrante encontra-se superada pela sua conversão em preventiva, consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC no 608.468/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.3.2021; HC N.U 1003216-03.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 25.3.2022)
Por sua vez, o Juízo singular elegeu o pressuposto da garantia da ordem pública com referência ao “risco de reiteração criminosa”, porém sem indicar qualquer registro criminal em nome do paciente.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “meras suposições acerca de eventual risco à ordem pública e à probabilidade de reiteração delitiva não servem de fundamento ao decreto de prisão preventiva, pois a decisão que suprime a liberdade individual não pode se limitar a fazer ilações genéricas” (HC no 645926/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 7.6.2021).
Em consulta ao sistema processual, verifica-se que o paciente registra apenas termo circunstanciado por desacato, o qual encontra-se na fase de designação de audiência (Sistema Primus - Código 12414957 - ID 122733498), de modo a elidir risco concreto de reiteração criminosa.
Registre-se que o paciente possui 19 (dezenove) anos de idade (fls. 66), é primário (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus) e possui endereço certo [“Rua 2, Bairro Cohab Brilho do Sol, Município de Alto Paraguai/MT”].
Nesse contexto, a prisão preventiva deve ser desconstituída, por ausência de fundamentação (STJ, RHC no 85.458/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.9.2017).
Não obstante, afigura-se pertinente a imposição de medidas cautelares alternativas ao se considerar que o crime teria sido praticado contra vítima maior de 60 (sessenta) anos de idade, por ao menos 2 (dois) agentes e com emprego de duas armas de fogo, sendo um revólver e uma espingarda (TJMT, HC no 80028/2016 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 25.7.2016; N.U 1004828-49.2017.8.11.000 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2017).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) não se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com a vítima Durval Liano da Silva; 4) recolhimento domiciliar no período noturno; 5) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, II, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de março de 2022.
Des. MARCOS MACHADO